Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A CARGO DA CONCESSIONÁRIA NÃO EFETUADA. PROPRIETÁRIO FALECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CABÍVEL MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a realizar a transferência do veículo para seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua peça recursal, a autora pleiteia a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. De outro lado, em seu recurso, a requerida pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais por error injudicando.
2. Trata-se de relação consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
3. Narra a autora que, em 21 de junho de 2019, adquiriu veículo junto a concessionária requerida pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que, mesmo após o pagamento do valor de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais), taxa cobrada pela ré para a transferência de propriedade do veículo (ID 33361605), esta não procedeu com a transferência para o nome da autora.
4. Aduz que foi informada, na concessionária ré, de que o ex-proprietário havia supostamente falecido. Em ato contínuo, propôs a concessionária ré, a recompra do veículo com o preço majorado em R$10.000,00 (dez mil reais), proposta que foi aceita pela autora. Contudo, aduz a autora, ora recorrente, que o acordo não foi cumprido pela ré, o que ensejou a judicialização do imbróglio.
5. Em sua peça recursal, a empresa, primeira recorrente, aduz estar impossibilitada de proceder com a transferência do veículo para o nome da segunda recorrente, tendo em vista não possuir os documentos necessários ao procedimento junto ao DETRAN. Argumenta não estar em posse do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo, sem o qual não é possível a transferência.
6. Conforme o que preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ” Consoante a isso, percebe-se que a falha na prestação de serviços da concessionária, resta evidente no caso em tela, visto que a forma correta e lícita de uma empresa que revende veículos usados proceder, é transferir o veículo comprado ou adquirido em negociação de outro, para seu nome, conforme estabelece o art. 123, I do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Entretanto, concessionárias e agências, aguardam o veículo ser revendido a um terceiro para, então, este realizar a transferência em um prazo máximo de 30 dias. Dessa forma, as empresas desse ramo pagam menos taxas e vistorias ao Departamento Nacional de Trânsito DETRAN, bem como pagam menos impostos. Todavia, essa prática pode ensejar em prejuízo para o cliente, conforme ocorreu no caso em tela.
8. Nesse passo, o primeiro recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado a devida cautela e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia. Ademais, o falecimento do proprietário do veículo posto à venda na concessionária, não afasta a obrigação desta em providenciar a transferência, cabendo adotar as medidas que entender pertinentes em face do sucessor do proprietário. Frise-se que eventual impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer deve ser resolvida em momento oportuno, na fase de cumprimento de sentença, mediante adoção das medidas previstas no art. 499 do Código de Processo Civil, seja a conversão em perdas e danos, seja a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
9. Quanto à majoração da indenização por danos morais, pleiteada pela segunda recorrente, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Desta forma, não havendo reparo a ser feito na sentença.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.